Tribunal: TJES
Processo: 0002615-39.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002615-39.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SEBASTIAO SILVA DO AMARAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
A pretensão recursal de fixação da verba honorária no patamar máximo de 20% não merece prosperar, haja vista que a remuneração do profissional da advocacia não está fixada abaixo do patamar mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

3)
Os honorários recursais, estipulados no acórdão, devem ser acrescidos ao percentual fixado na r. sentença.

4) Recursos provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de erro material no acórdão embargado, relativamente ao percentual dos honorários advocatícios.

Segundo o embargante, “os honorários de sucumbência foram fixados em 2% (dois por cento), quando acredita-se que o correto seria 20% (vinte por cento), portanto deve ter ocorrido mero erro material”.

Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, analisando detidamente as razões dos aclaratórios, verifica-se que a pretensão recursal de fixação da verba honorária no patamar máximo de 20% não merece prosperar, haja vista que a remuneração do profissional da advocacia não está fixada abaixo do patamar mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

Nesse jaez, os honorários
recursais
de 2% (dois por cento), estipulados no acórdão, devem ser acrescidos ao percentual de 10% fixado na r. sentença (fl. 122), totalizando 12%.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou provimento
apenas para prestar esclarecimentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)